Tribunal: TJBA
Processo: 8001246-75.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001246-75.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIANNA DOS SANTOS SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial e condenou os entes públicos, estadual e municipal, ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da DPE, que arbitro em R$ 500,00 para cada. Mérito. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.O fundamento que norteou o voto condutor foi de que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo. A Emenda Constitucional 80/2014 reforçou a autonomia da Instituição, provocando consequentemente o chamado overruling do enunciado da Súmula 421 do STJ, ou seja, acarretou na superação do entendimento contido na referida súmula ante a alteração do paradigma constitucional no qual se fundava a alegada confusão patrimonial. Não identifica-se, neste aspecto, o distinguishing da tese definida no reportado julgado com o caso em apreço, como sustentado pelo ente municipal. É que, o art. 6º da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar n.º 26/2006) não constitui fundamento legal válido para exonerar o ente municipal da imposição em pagar a verba honorária sucumbencial. Honorários majorados. Apelação Cível improvida.